Tribunal: TJPA
Processo: 0005775-52.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005775-52.2019.8.14.0070

APELANTE: RENATA SANTOS DAMASCENO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – 33, DA LEI 11.343/06 – A INVASÃO DE DOMICÍLIO – REJEITADA – ABSOLVIÇÃO – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI DE DROGAS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 44 DO CP – EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – TOTAL IMPROVIMENTO.

1
. Não há como reconhecer a suscitada nulidade na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual;

2.
Não há que se falar em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade dos delitos imputado;

3.
Constata-se a impossibilidade da aplicação da benesse do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, visto que a Apelante possui Certidão Judicial Criminal Positiva, ID. 16382680 – Pág. 12/13;

4.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o apelante não preenche os requisitos do art. 44 do CP, uma vez que o quantum de pena privativa de liberdade aplicada é superior a 04 anos de reclusão;

5.
A pena de multa é inerente ao tipo penal incriminador e o magistrado não pode se abster de aplicar esta pelo fato de a acusada ser hipossuficiente e alegar não ter condições de arcar com os valores arbitrados, já que esta complementa a pena privativa de liberdade.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

RENATA SANTOS DAMASCENO,
por meio de advogada, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/Pa.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 17/06/2020, por volta de 12h, uma guarnição da polícia militar teria recebido uma denúncia anônima, informando que um foragido da justiça estaria escondido em uma residência.

Com isso, quando a guarnição da polícia se aproximou da residência, o nacional Luis Damasceno teria tentado fugir, sendo detido dentro do banheiro do imóvel, momento em que, ao revistar a casa, dentro da rede onde estava deitada a denunciada Lucia Claudia Damasceno, foram encontrados aproximadamente 50 (cinquenta) gramas de substancia entorpecente conhecida como oxi, debaixo da mesa onde estava sentada a recorrente Renata, foram encontrados mais 80 (oitenta) gramas de erva seca conhecida por maconha e mais 29 (vinte e nove) porções menores envoltas em papel alumínio da mesma substancia; por fim, embaixo do colchão da cama foram encontrados mais 50 (cinquenta) gramas de oxi.

Transcorrida a instrução processual, foi condenada como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 60 dias-multa, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto.

Irresignado, a apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando a nulidade do processo em decorrência das provas serem oriundas de meios ilícitos através da invasão de domicílio e o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pleiteou a absolvição nos termos do artigo 386, II, V, VI, do CPP. Subsidiariamente, requereu a aplicação da penabase em seu mínimo legal; a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito e isenção do pagamento dos dias-multa, bem como aguarde em liberdade.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público pugna pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
para que a decisão condenatória seja mantida.

É o relatório.

A revisão coube a Desembargadora Vania Bitar.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

A INVASÃO DE DOMICÍLIO. DA NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, a Defesa aponta causa de nulidade da sentença argumentando que as provas coletadas pelos policiais responsáveis pela prisão são ilícitas, pois estes teriam efetuado busca domiciliar sem fundamento idôneo.

Adianto que a tese não merece acolhimento.

Compulsando os autos, observo que as fundadas razões que motivaram o ingresso dos policiais na residência da Recorrente foram devidamente justificadas.

Conforme consta dos autos, a Polícia Militar recebeu, via denúncia anônima, informações sobre pessoa foragida do sistema prisional, na residência em que se deu a abordagem, fato que foi confirmado com a prisão de LUIS OTÁVIO DAMASCENO BARBOSA no local.

Ademais, é cediço que a Constituição Federal em seu art. 5º, XI consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

No que tange a denúncia anônima, o Superior Tribunal de Justiça afirma que a simples denúncia anônima não justifica busca domiciliar sem mandando judicial. Nesse sentido, o ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de relativização do direito fundamental em questão (AgRg no HC n. 777.170/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

Assim, o Supremo Tribunal Federal definiu no tema 280, que não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para que seja admitida a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa na adoção da medida invasiva.

Conforme os depoimentos prestados pelo policial militar ODAIR JOSÉ CARNEIRO PEREIRA, o qual declarou que, comandou a operação naquele dia, disse que vizinhos se sentiram incomodados com o comércio de entorpecentes no local e decidiram denunciar, disse ainda que a denúncia dava conta de que no imóvel havia também um foragido da justiça. Ao averiguar a sua veracidade, o policial avistou o réu LUIS OTÁVIO DAMASCENO BARBOSA – NENÉM, no interior da casa, foi quando resolveram ingressar no imóvel. E, nas buscas em seu interior, localizaram embrulhado em um lençol dentro da rede onde uma das denunciadas estava, certa quantidade de entorpecentes e embaixo de uma mesa, onde estava sentada a apelante RENATA foi encontrado mais entorpecentes, bem como embaixo de um colchão.

Assim, não há como reconhecer a suscitada nulidade na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual, como tem sido decidido inclusive em diversas Cortes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. DESCRIÇÃO CONCRETA E PRECISA, PAUTADA EM ELEMENTO OBJETIVO. FUGA ABRUPTA AO AVISTAR A AUTORIDADE POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL. LICITUDE DA PROVA OBTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme assentado no RHC n. 158.580/BA, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz (DJe 25/04/2022), em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, exige-se a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

2. Verifica-se objetivamente que a circunstância do caso concreto denota anormalidade ensejadora da busca pessoal. Há de se destacar a fuga do Acusado ao avistar os policiais militares, sendo revistado após desdobramento da ação policial.

3. A tentativa de se esquivar da guarnição, correndo, evidencia a fundada suspeita de que o agente ocultava consigo arma ou objetos ilícitos, na forma do art. 240, §2.º, do Código de Processo Penal.

Tal circunstância fática torna legítima a busca pessoal, tendo em vista que estão presentes os requisitos da sindicabilidade e da referibilidade, em especial pela postura de evasão.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 844.665/AP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023)

Em sendo assim, entendo que não há como reconhecer a ilicitude das provas arguida, legitimadora da denúncia e posteriormente da sentença pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois apreendidas em modo flagrancial.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO:
DA ABSOLVIÇÃO DA APELANTE

A Apelante protesta pela reforma da decisão, a fim de que seja absolvida do crime de tráfico ilícito de entorpecentes com o acolhimento da tese de absolvição por insuficiência de provas (art. 386, II, V, VI do CPB).

O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de conteúdo variado e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.

Vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 00123/2019.102640-8 (ID. 16382678 – Pág. 02), Auto / Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID. 16382679 – Pág. 09/10 e ID. 16382684 – Pág. 01/02), Fotografias das substâncias análogas a entorpecentes e materiais utilizados para embalagem de drogas (ID. 16382679 – Pág. 11 e ID. 16382684 – Pág. 03), Termo de Constatação Provisória (ID. 16382679 – Pág. 12 e ID. 16382684 – Pág. 04), Laudo nº 2020.05.000028-QUI, Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID. 16382721), o qual concluiu os materiais apreendidos pertencem ao grupo químico da BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por “COCAÍNA” e também concluiu que que a erva apresentada trata-se da substância Delta 9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA.

A autoria se encontra incontroversa ante a prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão do apelante.

Como já mencionado, em juízo, a testemunha PM ODAIR JOSÉ CARNEIRO PEREIRA, relatou que vizinhos se sentiram incomodados com o comércio de entorpecentes no local e decidiram denunciar, disse ainda que a denúncia dava conta de que no imóvel havia também um foragido da justiça. Ao averiguar a sua veracidade, o policial avistou o réu LUIS OTÁVIO DAMASCENO BARBOSA – NÉNÉM, no interior da casa, foi quando resolveram ingressar no imóvel e nas buscas em seu interior localizaram embrulhado em um lençol dentro da rede onde uma das denunciadas estava, certa quantidade de entorpecentes e embaixo de uma mesa, onde estava sentada a apelante RENATA foi encontrado mais entorpecentes, bem como embaixo de um colchão.

Os demais Policiais Militares RONALDO FAYAL DE FREITAS e FRANCISCO DA SILVA FERREIRA JÚNIOR, ratificaram as informações prestadas na esfera policial, restando claro como se deram as diligências que culminaram na apreensão dos apetrechos e das drogas

Desse modo, não há que se falar em absolvição, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade dos delitos imputado.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI DE DROGAS.

A Defesa da apelante insurge-se contra a sentença condenatória proferida, pois entende que o Juiz
a quo
deveria ter fixado a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33, da Lei de Drogas.

In casu
, restaram ausentes os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado, o que inviabiliza sua aplicação, pois constatamos que a apelante, possui Certidão Judicial Criminal Positiva, ID. 16382680 – Pág. 12/13. Portanto, na presente ação penal, vislumbramos a impossibilidade da aplicação da benesse do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

APLICAÇÃO DO ARTIGO 44 DO CP.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o apelante não preenche os requisitos do art. 44 do CP, uma vez que o quantum de pena privativa de liberdade aplicada é superior a 04 anos de reclusão.

EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.

Quanto ao pedido de isenção da pena de multa, incabível é tal pleito em sede de apelação, já que a pena de multa é cogente, portanto, tão obrigatória quanto a pena corporal, e a forma de adimplemento ou mesmo a capacidade financeira da Apelante deve ser avaliada pelo Juízo das Execuções Penais.

REFORMA DA PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Ressalte-se que, em sede de pleitos finais, além das teses acima, a defesa pugna pelo redimensionamento da pena em seu patamar mínimo, sem, contudo, fundamentar o pleito no mérito das razões recursais, o que impossibilita adequada análise, entretanto, observa-se que a dosimetria da pena fora devidamente fundamentada, sendo adequada a reprimenda imposta.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 04/12/2024